Tribunal: CARF
Processo: 10950.001199/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001199/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.164 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
TORNEARIA PARANAVAI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/06/2007
LANÇAMENTO
FISCAL.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
SOBRESTAMENTO. RESTABELECIMENTO.
Dada a decisão favorável ao contribuinte no processo de exclusão do
SIMPLES, restabelecendo a opção pelo regime simplificado, não há que se
falar em outra forma de tributação, devendo-se cancelar a autuação por
descumprimento de obrigação principal previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Processo 10950.001199/2009-54 de Auto de Infração lavrado contra
Tornearia Paranavaí Ltda, no valor de R$ 521.628,55, relativamente ao período entre 03/2004 e
06/2007, consolidados em 23/03/2009, em que se apura e constitui crédito tributário relativo às
contribuições devidas à Seguridade Social referente a parte patronal, bem como o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001199/2009-54
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001199/2009-54

Conforme Relatório Fiscal (fl. 69), após indicar que a empresa autuada foi
excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte (Simples Federal) por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/MGA 529.198, com vigência a partir de 01/01/2002, o Auto de Infração foi constituído
para apurar as contribuições previdenciárias não recolhidas pelo empresa, independente de a
empresa continuar declarando suas GFIPs como optante do Simples.
Em 20/04/2009, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 84 a 88), em que
alega a exigência de dois processos – um de exclusão do simples e outro de impugnação à
exclusão. Dado que não foi excluída de forma definitiva, solicitou aguardo do julgamento do
pedido de exclusão.
Em Sessão de 04/09/2009, no Acórdão 06-23.670 – 5a Turma da DRJ/CTN (fls.
168 a 171), julgou-se a impugnação improcedente. A decisão de 1a instância entendeu que a
pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão da empresa do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES não impede a constituição do crédito tributário decorrente daquela exclusão, que é
procedimento plenamente vinculado e obrigatório.
Além disso, o processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os
quais o da oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão final.
Não há previsão normativa para sobrestamento de processo administrativo de determinação e
exigência de crédito tributário decorrente da exclusão de empresa do SIMPLES pelo fato do
procedimento de exclusão não ter ainda chegado a uma decisão administrativa definitiva.
Cientificado em 05/10/2009 (fl. 174) o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 180 a 187) em 27/10/2009 em que novamente se pede o aguardo da impugnação à exclusão
do Simples (Processos 10950.002088/2005-31 e 35195.000l 77/2004-92).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto os requisitos de admissibilidade, em especial o da
tempestividade. Cientificado em 05/10/2009 (fl. 174) o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 180 a 187) em 27/10/2009, portanto dentro do prazo exigido pelo Decreto
70.235/1972.
Exclusão do Simples
Ainda que não seja de competência desta Seção o tema da exclusão do Simples,
cabe observar que somente sua manutenção é que sustenta o Auto de Infração. Vejamos,
portanto, o resultado dos processos indicados como originadores deste, em consulta ao
COMPROT no dia 23/08/2022, e também no Projeto VER:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001199/2009-54

Detalhes da Movimentação - Processo no 35195.000177/2004-92 Dados do Movimento
Movimentado em: 23/04/2012 Sequência: 0004 RA: 02493 Origem: 01.10981-2
ARQUIVO GERAL DA SAMF-PR Destino: 01.10981-2 ARQUIVO GERAL DA
SAMF-PR Caixa de Arquivo: 00428/12-4 Temporalidade: 05 ANOS.
Detalhes da Movimentação - Processo no 10950.002088/2005-31 Dados do Movimento
Movimentado em: 16/03/2016 Sequência: 0018 RM: 10447 Origem: 01.16422-8 SEC
CONTROLE ACOMP TRIBUTARIO-DRF-MGA-PR Destino: 01.15231-9 ARQUIVO
DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Enquanto
o
35195.000177/2004-92
não
consta
no
Projeto
Ver,
o
10950.002088/2005-31 possui a seguinte Ementa, com data de decisão em 04/08/2011:
Numero do processo: 10950.002088/2005-31.
Ementa:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES Ano-calendário: 2002 SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E EXECUÇÃO FÍSICA DO
PROJETO. Não se pode confundir as atividades de projetos e responsabilidade técnica
de que trata o artigo 2o da Lei no 6.496, de 1977, que são privativas dos profissionais das
áreas da engenharia, arquitetura e agronomia, que não são passíveis de inclusão no
SIMPLES, das atribuições para execução de obras projetadas por outrem. Aquele que
executa obra sobre a responsabilidade técnica de outrem não exerce atividade privativa
dos profissionais ligados à engenharia, arquitetura e agronomia. Nos casos em que a
empresa contratante é responsável pelo projeto e pelo acompanhamento técnico da
execução, onde o executor se limita a construir ou fazer o que foi projetado por outrem,
não há óbice legal que este esteja enquadrado no SIMPLES. Para exclusão da empresa
do SIMPLES seria necessário prova da Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, de que trata o artigo 2o da Lei no 6.496, de 1977, que identifica o responsável
técnico pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia, atividade
que não se confunde com os executores dos serviços propriamente dito. Recurso
Voluntário Provido.
Numero da decisão: 1402-000.678
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado. (assinado digitalmente) Albertina Silva Santos de Lima -
Presidente
Nome do relator: Moisés Giacomelli Nunes da Silva
No processo, a Tornearia Paranavai Ltda recorreu de decisão de 1a instância que
manteve a exclusão ao argumento de se tratar de atividade que precisa de profissional habilitado.
Ao fim, votou-se de forma unânime no sentido de dar provimento ao recurso e cancelar o ato
declaratório que excluiu o contribuinte do Simples.
Nesse sentido, considerando o que foi decidido no processo de exclusão, o
contribuinte teve restabelecida a sua opção pelo Simples. Não há que se falar em outra forma de
tributação que não seja a do Simples – portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar a autuação por descumprimento de obrigação principal previdenciária.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001199/2009-54

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 213
DF CARF MF
Original